Tribunal: TJES
Processo: 5005594-08.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005594-08.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: UELITON TEIXEIRA MAGNAGO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMISSÃO PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM. APENADO
QUE DEIXOU
A
S
ATIVIDADE REGULAR
ES
DE ENSINO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
HÁ MAIS DE TRÊS ANOS
. RECURSO DESPROVIDO.

1. O apenado foi aprovado no ENEM realizado no ano de 2022, três anos após ter deixado as atividades escolares promovidas pela unidade. A sua aprovação, portanto, se deu em razão de estudos realizados de forma autônoma, não se tratando a remissão efetuada de duplo benefício concedido ao apenado. Contudo, tal circunstância impede de receber o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função das horas de estudo, conforme o artigo 126, § 5º, da Lei de Execução Penal.

2. Recurso ministerial desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5005594-08.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

em razão da decisão proferida pelo juízo da
8
ª Vara Criminal de
Vila Velha
, que deferiu o pedido de remição no que diz respeito à aprovação no ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio ao recorrido Ueliton Teixeira Magnago.

Pretende o agravante, em síntese, a
reforma da referida decisão a fim de que seja desconsiderada a remição imposta ao reeducando em razão de aprovação no ENEM, visto que o mesmo já se beneficiou da remição ao concluir o Ensino Médio na unidade prisional.

Contudo,

não há reparos a serem realizados.

Este Relator não desconhece o entendimento de que o reeducando só terá direito à remição pelo estudo em razão da aprovação dos exames nacionais, quando não estiver vinculado à atividade regular de ensino dentro do estabelecimento prisional. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APROVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO. ENCCEJA. APENADO VINCULADO A ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO. REMIÇÃO POR ESTUDOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. "A vinculação do apenado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional impede a concessão da remição por estudo nos termos da Recomendação n. 44/2013, porquanto, consoante a leitura da norma, conjugada com a interpretação mais ampla do art. 126 da Lei de Execução Penal, seria necessária a obtenção, por esforço próprio, de aprovação em exame nacional que certifique o ensino médio a jovens e adultos" (AgRg no HC 468.735/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018).2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 615.151/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Contudo,
a hipótese dos autos é diversa
.

O apenado estudou na unidade prisional durante o período de
junho de 2018 até março de 2019
,
não tendo sequer
concluído
a etapa de ensino
.

Uelinton foi aprovado no ENEM
realizado no ano de 2022
,
três anos
após ter deixado as atividades escolares promovidas pela unidade
. A sua aprovação, portanto, se deu em razão de estudos realizados de forma autônoma,
não se tratando a remissão efetuada de duplo benefício concedido ao apenado.

Anoto, contudo, que tal circunstância impede de receber o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função das horas de estudo, conforme o artigo 126, § 5º, da Lei de Execução Penal. (AgRg no HC n. 762.985/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).

Portanto, a decisão do juízo das execuções penais está em conformidade com a da jurisprudência,
não havendo que se falar em qualquer ilegalidade por ocasião da decisão que deferiu o pedido de remição
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
neg
o
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.